Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-83.2023.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004927-83.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Férias, Fruição / Gozo, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEUDES TERESINHA FIORI MAIER - CPF: 651.561.451-91 (EMBARGANTE), JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - CPF: 045.108.729-17 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), JANDIR VILSON MAIER - CPF: 280.282.011-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JANDIR VILSON MAIER - CPF: 280.282.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que havia dado parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para excluir o direito à licença-prêmio, mantendo apenas o reconhecimento do direito às férias não usufruídas e não indenizadas. Alegada omissão quanto ao pedido formulado em contrarrazões de condenação do agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de fixação de custas processuais e honorários advocatícios formulado em contrarrazões; e (
ii
) estabelecer os critérios adequados para a fixação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois não apreciou pedido expresso formulado em contrarrazões quanto à condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários.

5. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa, não cabendo arbitramento por equidade na hipótese em exame.

6. Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência recíproca, as despesas e os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente.

7. Considerando a natureza da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido, fixam-se os honorários em 20% sobre o valor da condenação, cabendo a cada parte pagar 10% ao patrono da parte contrária, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

8.
As
custas processuais devem ser suportadas proporcionalmente (50% cada), observando-se a isenção legal do Estado de Mato Grosso e a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Omissão configurada quando o acórdão deixa de apreciar pedido expressamente formulado em contrarrazões. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade, salvo hipóteses excepcionais. 3. Na sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, vedada a compensação.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 2º, 3º e 14, 86 e 98, § 3º; Lei Estadual/MT n. 7.603/01, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2324746 SC 2023/0078154-1, Rel. Min. Humberto Martins, T3 - Terceira Turma, j. 13.5.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão monocrática anteriormente prolatada para excluir o direito à licença-prêmio, mantendo apenas o reconhecimento do direito às férias não usufruídas e não indenizadas.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões ao Agravo Interno, referente à condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão monocrática agravada havia fixado honorários em valor ínfimo e irrisório de R$ 1.000,00, o que não atenderia aos critérios objetivos do § 3º do art. 85 do CPC, que determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

Ressalta que os honorários advocatícios, sejam sucumbenciais ou contratuais, são tidos como verbas alimentícias, razão pela qual deverão ser arbitrados conforme o que estipula o Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente fixação dos honorários de sucumbência nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, do CPC, observando-se o percentual legal entre 10% e 20% sobre a base de cálculo adequada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso específico da omissão,
esta
se configura quando o julgado não aprecia questão ou ponto relevante suscitado pelas partes ou que deveria ser conhecido de ofício pelo julgador. A omissão pode se referir tanto a questões de fato quanto de direito, bem como a pedidos expressamente formulados pelas partes e não apreciados na decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado.

De fato, ao dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão monocrática para excluir o direito à licença-prêmio, mantendo apenas o reconhecimento do direito às férias não usufruídas e não indenizadas, o acórdão não se manifestou sobre o pedido expressamente formulado pela parte embargante em suas contrarrazões ao Agravo Interno, especificamente o pedido "d)", que tratava da condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Observo que a decisão monocrática agravada havia fixado honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, utilizando-se do critério de equidade. Contudo, o Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência a ser seguida para a fixação dos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 2º:

"§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

No caso em tela, houve condenação, devendo este ser o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios, conforme a ordem de preferência estabelecida no dispositivo legal supracitado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO, VALOR DA CAUSA. TEMA N. 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.) 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido."

(STJ
,

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.
2324746 SC 2023/0078154-1, Rel
.
Min
.
Humberto Martins,
T3 - Terceira Turma,

j.
13
.
5
.
2024
)

É necessário considerar, ainda, que no caso em tela ambas as partes se sagraram vencedoras e vencidas, haja vista que o pedido inicial era o reconhecimento do direito e o pagamento de férias e licença-prêmio. Contudo, com o julgamento do Agravo Interno, o Estado se sagrou vencedor no pedido concernente à licença-prêmio, e a requerente no pedido relacionado às férias.

Essa situação enseja a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, conforme dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
.

Com relação às custas processuais, cada parte deverá arcar com 50% destas, sendo que o Estado é isento, por força do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01, e a requerente teve as benesses da justiça gratuita deferidas, o que suspende a exigibilidade do pagamento nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

No que tange aos honorários advocatícios, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, fixo-os em 20% sobre o valor da condenação, sendo que cada parte deverá pagar ao causídico da outra 50% destes, ou seja, 10% sobre o valor da condenação. Ressalto que a justiça gratuita deferida à requerente também suspende a exigibilidade de pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Destaco, por fim, que não há que se falar em compensação dos honorários advocatícios, conforme expressamente vedado pelo art. 85, § 14, do CPC
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado com a seguinte disposição:

"Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais, observando-se a isenção do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01, e a suspensão da exigibilidade em relação à requerente, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Os honorários advocatícios ficam fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, devendo cada parte pagar ao advogado da outra 10% sobre o referido valor, observada a suspensão da exigibilidade em relação à requerente, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e vedada a compensação, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC."

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025